Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. TERCEIRO. POLO PASSIVO. PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau para incluir o agravante no polo passivo do feito originário é regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase executória deve ser iniciada contra o devedor delineado na sentença transitada em julgado. O redirecionamento da execução para terceiros ocorre somente em caráter excepcional e nas hipóteses previstas em lei.
4. O reconhecimento da sucessão empresarial irregular deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não obstante serem institutos jurídicos distintos. Isso justifica-se pela relativização evidente da figura da pessoa jurídica, bem como pela necessidade de resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da sucessão empresarial irregular deve der precedido de procedimento próprio que garanta o contraditório e a ampla defesa”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LV; CC, art. 1.146; CPC, arts. 133, 134, 135, 136, 1137, 239, 281 e 803, II.
Jurisprudência relevante citada: AI 0754149-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024; AI 0716240-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 31.7.2024; AI 0721038-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024.